Tribunal: TJPA
Processo: 0009030-41.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009030-41.2020.8.14.0051

RECORRENTE: ALEXANDRE GALDINO XAVIER, FABIO ALMEIDA XAVIER, RODRIGO JARDIM FONSECA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou os réus pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria ou participação que justifiquem a pronúncia; (ii) estabelecer se estão presentes causas para absolvição sumária; (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte; (iv) verificar a procedência da tese de legítima defesa putativa; e (v) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, bastando juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP), o que foi adequadamente observado pelo juízo de origem.

4. A absolvição sumária pressupõe a existência incontroversa de causa excludente de ilicitude, o que não se verifica diante da ausência de prova inequívoca sobre legítima defesa putativa.

5. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte depende da demonstração inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se confirmou.

6. As qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, estando amparadas em elementos do processo e, portanto, devem ser submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, é cabível a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A absolvição sumária só é admissível quando incontroversa a existência de causa excludente de ilicitude. 3. A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte exige demonstração inequívoca da ausência de intenção de matar. 4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou sem respaldo nos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415; Lei n. 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJGO, RESE nº 5221057-43.2023.8.09.0011, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.326.905/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.598.682/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.119.196/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alexandre Galdino Xavier, Fabio Almeida Xavier e Rodrigo Jardim Fonseca interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que os pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP c/c. art. 1º, I, da Lei Federal nº 8.072/1990 (ID 21944110).

Os recorrentes postulam pela impronúncia sob o argumento de ausência de provas que apontem indícios suficientes de autoria ou participação no crime. Subsidiariamente, pugnam pelo decote das qualificadoras (ID 21944130 - Pág. 2; ID 21944121 - Pág. 1; ID 21944122 - Pág. 1).

Em complemento, Fabio Almeida Xavier e Rodrigo Jardim Fonseca formulam pedido de absolvição sumária, sob argumento de que o primeiro não contribuiu de nenhuma forma para a prática delitiva, e o segundo, sob a alegação de que agiu em contexto de legítima defesa putativa (ID 21944121 - Pág. 1 e ID 21944122 - Pág. 1)

Por sua vez, o recorrente Rodrigo Jardim Fonseca, requer, ainda a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, alegando não ter agido com intenção homicida. (ID 21944122)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 21944133), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 21944134).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 23432517).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou os acusados nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria e no presente caso estado sendo imputado ao acusado um homicídio qualificado, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos: a) Perícia de Necropsia - Laudo nº: 2020.04.000110-TAN (Doc. Id. nº 60913599 - Pág. 01) e o Relatório Policial Conclusivo (Doc. ID. nº 60913626, nº 60913627 e nº 60913628). Anoto que aludidos documentos comprovam a existência da morte da vítima ABEL JUNIOR SANTOS FERREIRA, bem como, sua causa, não havendo portando nenhuma dúvida nesse sentido, desta forma, reconheço expressamente a existência de prova da materialidade dos fatos descritos na denúncia.

Ultrapassada essa questão no que tange aos indícios de autoria, é conveniente destacar que o acusado RODRIGO JARDIM FONSECA não negou ter desferido golpe de faca contra a vítima, mas afirmou que praticou tal conduta em virtude de pensar que a vítima estava armada. Já o acusado FÁBIO ALMEIDA XAVIER negou as acusações que foram impostas, mas afirmou que pilotou a motocicleta levando o acusado Rodrigo Jardim Fonseca junto consigo do local do crime. Já o acusado ALEXANDRE não foi ouvido em virtude de ser revel.

No que diz respeito aos indícios de autorias em relação aos acusados, eles são facilmente encontrados no caderno processual primeiro, porque os acusados FABIO e RODRIGO confessaram que participaram de alguma forma dos fatos, e, em segundo porque as testemunhas EMILIO MARCOS COELHO CORREA, que não tem parentesco algum nem com a vítima e nem com os acusados e DANIELE SOUSA CASTRO, companheira da vítima, e testemunha ocular do crime foi categórica ao afirmar que o réu FÁBIO foi quem desferiu um tapa na cabeça da vítima e o acusado RODRIGO quem desferiu a facada no pescoço sendo ambas condutas realizadas pelas costas da vítima, além disso, afirmou que o acusado ALEXANDRE estava no dia dos fatos incomodando a vítima, e este chegou a afirmar para a vítima que tinha tido um relacionamento com a depoente, e a vitima não gostou e estes chegaram a discutir no dia dos fatos sob apuração. Aduziu ainda que no momento dos fatos os acusados chegaram de motocicleta, tendo Alexandre parado mais a frente e os acusados parado no exato local em que a vítima estava.

[...]

Desta forma, não existe motivos plausíveis para nessa fase acolher a tese do primeiro denunciado FABIO de que não participou da pratica delitiva e não há provas de sua participação e do RODRIGO denunciado de que legitima defesa putativa. Tampouco do acusado ALEXANDRE, pois, os elementos demonstram indicam a existência de indícios suficientes de autoria em relação a todos como acima explicado, deixando patente que cabe ao RODRIGO a autoria direta (autor do golpe) e ao FABIO a participação (teria ajudado na fuga do acusado) e ao ALEXANDRE a indução da pratica delitiva.

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR os réus ALEXANDRE GALDINO XAVIER, FÁBIO ALMEIDA XAVIER e RODRIGO JARDIM FONSECA devem ser pronunciados pelos delitos de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima em relação a vítima ABEL JUNIOR SANTOS FERREIRA (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c.c. artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990), , sujeitando-os assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém. (ID 21944110 - Pág. 1)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, incide o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Vale ressair, que segundo a jurisprudência das Cortes Estaduais, “as circunstâncias e condições de caráter objetivas do crime comunicam-se aos demais concorrentes da empreitada criminosa, cabendo ao Júri decidir, pelas provas dos autos, se elas eram ou não conhecidas pelos partícipes [...]” (
TJMG, Rese n 0061466-76.2020.8.13.0027
, Rel. Desa. Márcia Milanez, 8ª Câmara Criminal, j. 22.04.2021), hipótese retratada nos autos, sendo certo que seria precipitado afastar-se, de plano, a possibilidade de que o recorrente Alexandre tivesse ciência do modo em que o crime ocorreria, uma vez que esteve presente no local do crime por 3 (três) vezes antes da execução, e ainda no momento desta, conforme depoimento ID 21943848 - Pág. 8)

Ademais, inexiste margem para reforma da sentença de pronúncia com base na tese de legítima defesa putativa desenvolvida pelo recorrente Rodrigo Jardim Fonseca, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.11.2021).

Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, notadamente diante do golpe executado com arma branca, de surpresa, na região supra-escapular, conforme perícia de necrópsia (ID 21943848 - Pág. 1) e testemunhas oculares (ID 21943848 - Pág. 4 e ID 21943848 - Pág. 8)

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4.5.2023).

Além disso, “na fase da pronúncia, para o reconhecimento da legítima defesa putativa, deve o processado comprovar, de forma inequívoca, a configuração da causa justificadora, inocorrente na hipótese.” (TJGO,
RESE n. 5221057-43.2023.8.09.0011
, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 17.06.2024)

Sob outro ângulo, importa ressair que “a desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
” (TJMG,
RESE n. 0050676-65.2015.8.13.0461
, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 6ª Câmara Criminal, j. 18.03.2021), o que não restou demonstrado na espécie, sobretudo à vista da região em que a vítima foi esfaqueada.

Outrossim, “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.02.2024).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente apontou os elementos probatórios que fundamentaram a aplicação da qualificadora dos incisos II e IV, do § 2º, Art. 121 do CP, conforme trecho da decisão objurgada a seguir transcrito:

Urge destacar, por oportuno, a lição do insigne mestre Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado – 3ª edição, a saber: "As qualificadoras, porém só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio 'in dubio pro societate'". Nesse sentido, a jurisprudência assim enfatiza: "As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todos descabidas. Ao júri em sua soberania é que compõe apreciá-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e da defesa" (RT 668/275).

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é o pequeno, insignificante, desproporcional, pois, os acusados segundo a acusação teria sido motivados “em virtude de um desentendimento anterior”, e, isso pode ser sim fútil, pois, a desproporcionalidade entre uma vida e uma dívida pode ser entendida como muito grande, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a “vítima foi atacada em momento de surpresa, estando totalmente desarmada e impossibilitada de reagir/defender-se” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída aos acusados pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. [...] (ID 21944110 - Pág. 1)

Nesse sentido, não subsiste o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil, pois, “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022).

Por fim, considerando a existência de indícios que a vítima estava desarmada e foi surpreendida com a investida do acusado, entendo que “é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025